Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715989-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SPEED CAR AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SCRN 714/715 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. UNIDADE COMERCIAL. USO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO DE RATEIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pela proprietária de unidade comercial contra a sentença que, em ação de embargos à execução de taxas condominiais, reconheceu a obrigatoriedade de contribuição da apelante ao rateio das despesas do condomínio edilício. A apelante argumenta que não utiliza as áreas comuns e, por isso, não deveria ser responsabilizada pelas taxas. Pede, subsidiariamente, que, caso mantida a obrigação, o valor seja proporcional ao uso efetivo das áreas e serviços comuns. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão controvertida consiste em determinar a legitimidade da cobrança das taxas condominiais da apelante, considerando a alegação de que não utiliza as áreas comuns e o fato de que a convenção do condomínio estabelece a divisão proporcional das despesas entre os condôminos, independentemente do uso das áreas comuns. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois a loja da apelante está inserida em um condomínio edilício, onde as áreas comuns são utilizadas em conjunto por todos os condôminos, inclusive pela apelante, que ocupa unidade comercial. A convenção do condomínio e as atas de assembleias que fixaram o valor das taxas estão devidamente registradas, e a apelante não demonstrou vício ou irregularidade nesses documentos. De acordo com o Código Civil, os condôminos são responsáveis pela contribuição das despesas comuns na proporção das frações ideais de suas unidades, não havendo ressalva quanto ao uso específico das áreas comuns. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação conhecida e não provida, para manter a sentença que reconheceu a obrigação da apelante de contribuir com o rateio das despesas condominiais. A decisão está em conformidade com a convenção do condomínio e a legislação aplicável. Honorários recursais fixados. Tese: A obrigação de rateio das despesas condominiais se impõe ao proprietário de unidade autônoma em condomínio edilício, independentemente da utilização das áreas comuns, quando prevista na convenção do condomínio e aprovada em assembleia, conforme o Código Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 1.340, ambos do Código Civil, sustentando a ilegalidade na cobrança das contribuições condominiais in casu, ao argumento de que, em que pese constar na Convenção Condominial, “a loja da RECORRENTE – térrea com entrada independente – não aproveita das despesas geradas com as áreas comuns do condomínio”; c) artigo 422 do Código Civil, afirmando que o recorrido não realizou qualquer cobrança de contribuições condominiais por mais de 20 (vinte) anos, sendo devido o reconhecimento de que a omissão nas cobranças implica na supressão do direito de assim proceder em relação à recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “b” e “c”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 422, 884 e 1.340, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68253189): A apelante não conseguiu demonstrar que a Convenção, devidamente registrada em 21/12/1993, possua qualquer vício. Do mesmo modo, não logrou êxito em impugnar a Ata de Assembleia que fixou o valor da taxa condominial (ID 67681977). No que concerne às alegações de que seria totalmente independente do Condomínio edilício e, de tal sorte, não poderiam lhe ser oposta a cobrança de qualquer débito, especialmente pelo uso de áreas comuns, melhor sorte não assiste à recorrente. A própria certidão de inteiro teor apresentada com a inicial esclarece que a loja com o subsolo e sobreloja n. 28 está situada no térreo do Bloco D da Quadra 714/715 Norte, com área privativa de 440,32m2, área comum de 63,39m2, área total de 503,71m2 e respectiva fração ideal de 0,57240 do lote de terreno n. 10 do Bloco 06 – ID 67681975. Desse modo, a cobrança amparada nas atas juntadas aos autos é legítima, pois, pelo que se tem nos autos, as taxas foram aprovadas por assembleia cuja ata observou a convenção condominial, e foi devidamente registrada. [...] Ressalto, por fim, que, nos termos do Regimento Interno, a existência de eventual concessão feita a algum dos condôminos seria sempre a título precário. Desse modo, ainda que tenha havido omissão nas cobranças, o que não ficou evidenciado, não se pode afirmar que a apelante passou a ter direito ao não pagamento de taxas condominiais. Ademais, segundo a Ata de Assembleia Extraordinária juntada aos autos, a inadimplência da loja embargante e a cobrança das taxas condominiais são discutidas há tempos, bem como haveria notícia de que a apelante usava a água do registro residencial do condomínio, à revelia dos demais condôminos e sem qualquer contraprestação (ID 67681977 - Pág. 16). Assim, tendo em vista que a cobrança das taxas condominiais se reveste das formalidades legais próprias, e que essas estão sendo respeitadas, a sentença revela-se adequada e deve ser mantida. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002